Tribunal: CARF
Processo: 19515.001589/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001589/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.250 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSÉ RICARDO DE SÁ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Ganhos de capital na alienação de bens e direitos devidamente comprovadas
pelo fisco devem ser objeto de lançamento.
DECADÊNCIA.
Lançamento realizado dentro do prazo legal, não há que se falar em
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001589/2007-76
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 561/587 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente aos Anos-calendários: 2002,
2003, 2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 13/06/2.007, o Auto de Infração
de fls. 421 a 433, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2.003, 2.004 e
2.005 (anos-calendário 2.002, 2.003 e 2.004, respectivamente), por intermédio do qual
lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 757.688,93, dos quais R$ 349.528,27
correspondem a imposto, R$ 262.146,18, a multa proporcional, R$ 145.391,68, a juros
de mora, calculados até 31/05/2.007, e R$ 622,80, a multa exigida isoladamente.
2. Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 411 a 418) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 429 a 432), o procedimento teve origem na apuração das
seguintes infrações:
2.1 – OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS
Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
Fato Gerador
Valor Tributável
Multa (%)
31/05/2002
R$ 76.311,11
75
31/10/2002
R$ 95.010,77
75
Enquadramento legal: Arts. 1o, 2o, 3o e §§, 16, 18 a 22, da Lei no 7.713/1.988; arts. 1o e
2o, da Lei no 8.134/1.990; arts. 7o, 21 e 22 da Lei no 8.981/1.995; art. 17, 23 e §§, da Lei
no 9.249/1.995; arts. 22 a 24, da Lei no 9.250/1.995; arts. 16, 17 e §§, da Lei
9.532/1.997; arts. 123 a 125, 128, 129, 131, 132, 138 e 142 do RIR/99.
2.2 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados, durante os anos-
calendário 2.003 e 2.004, em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Ano-calendário
Valor Tributável
Multa (%)
2003
R$ 566.911,16
75
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

2004
R$ 614.456,85
75
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; art. 1o da Medida Provisória no 22/2.002,
convertida na Lei no 10.451/2.002.
2.3 – MULTAS ISOLADAS POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊLEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de renda da Pessoa Física devido a título de carnê-
leão.
Data
Base de cálculo
Total da Multa Isolada (50%)
01 a 12/2002
R$ 1.245,60
R$ 622,80
Enquadramento legal: Art. 8o da Lei no 7.713/1.988 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.430/1.996, com a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no
351/2.007 c/c art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei no 5.172/1.966.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
3. Cientificado do Auto de Infração em 19/06/2.007 (fls. 428, 433 e 434), o
contribuinte, por intermédio de seu representante legal (fls. 468 e 470), apresentou, em
11/07/2.007, a impugnação de fls. 442 a 467, acompanhada dos documentos de fls. 468
a 522, alegando, em síntese, que:
I – DA DECADÊNCIA
3.1 – foram atingidos pela decadência os lançamentos referentes ao ganho de capital
cujo fato gerador ocorreu em 31/05/2.002 e às multas isoladas aplicadas para os fatos
geradores no período de janeiro a junho de 2.002, por tratar-se de crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda, sujeito ao lançamento por homologação de que trata o art.
150, § 4o, do CTN (reproduz o § 4o, do art. 150, do CTN), não havendo que se falar em
dolo, fraude ou simulação, hipóteses que excluiriam a incidência do citado artigo;
3.2 – em última análise, deve ser aplicada a regra contida no § 4o, do art. 150, do CTN,
ou seja, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador,
para que haja a homologação tácita e, por conseguinte, seja o crédito tributário
definitivamente extinto (reproduz Jurisprudência);
3.3 – resta claro que para o fato gerador ocorrido em 31/05/2.002, quanto ao ganho de
capital, bem como para as multas isoladas cujos fatos geradores ocorreram no período
de janeiro de 2.002 a junho de 2.002, operou-se a decadência, uma vez que a ciência do
lançamento ocorreu somente em 19/06/2.007;
II – DA CUMULAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO COM A MULTA ISOLADA
3.4 - o, então, Conselho de Contribuintes havia pacificado o entendimento no sentido de
repelir a aplicação cumulada da multa de ofício e da multa isolada, posto incidirem
sobre a mesma base de cálculo, caracterizando verdadeiro bis in idem;
3.5 – tanto a multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9430/1.996, quanto a multa
do inciso II, do mesmo artigo, incidem sobre os valores devidos e não recolhidos ao
Fisco, ou seja, sobre a mesma base de cálculo, motivo pelo qual a aplicação
concomitante deve ser repelida (reproduz os citados artigos, bem como Jurisprudência);
3.6 - inconcebível, portanto, a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
ofício, sendo, como é de rigor a exclusão daquela, em consonância com uníssona
jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
III – DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO BANCO ITAÚ, C/C 230648, AGÊNCIA
3765
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

3.7 – conforme declarado pela cônjuge dele, impugnante, a conta-corrente 230648,
agência 3765, do Banco Itaú S/A, além de sua co-titularidade, era movimentada pela
pessoa jurídica da qual é sócia, fatos comprovados por declaração do Banco Itaú,
confirmando a co-titularidade da citada conta-corrente, bem como contrato social da
empresa da qual sua cônjuge é sócia, o que foi ignorado pelo Fisco, que prosseguiu na
autuação, sem solicitar fiscalização para a contribuinte Rosely Maria Fagundes, cônjuge
do recorrente (reproduz Doutrina acerca da presunção legal de omissão de
rendimentos);
3.8 – os depósitos bancários representam o marco inicial de investigação, pois
subjacentes a tais valores pode estar, por exemplo, presentes um empréstimo, uma
doação, uma atividade comercial indevidamente exercida em nome da pessoa física,
uma movimentação financeira de atividades proibidas (doleiros, agiotas), não podendo,
assim, tais depósitos constituir fato indiciário na construção da presunção legal de
omissão de rendimentos, implicando a transferência integral do encargo probatório para
o contribuinte, o que, para uma pessoa física, no rigor exigido pelo Fisco, quase sempre
essa prova não poderá ser produzida (reproduz Jurisprudência);
3.9 – com efeito, não merece prosperar a autuação referente aos depósitos bancários
efetuados na conta-corrente 230648, agência 3765, do Banco Itaú S/A, porque, além de
restar comprovado que os depósitos bancários eram feitos pela pessoa jurídica da qual a
cônjuge do impugnante é sócia, o Fisco ignorou a robusta prova trazida aos autos,
pautando-se na mera presunção legal criada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1.996, o que,
evidentemente, fragiliza a autuação;
IV – DA REDUÇÃO DA MULTA E DA TAXA SELIC
3.10 – se mantida a autuação fiscal, em nome do princípio da eventualidade deve ser
afastada a incidência da taxa SELIC bem como o percentual a aplicado a título de multa,
o que fere o princípio constitucional do não-confisco, constituindo, outrossim, ofensa ao
devido processo legal (reproduz o art. 150, inciso IV, da CF, bem como Doutrina e
Jurisprudência);
3.11 – inadmissível ser penalizado de forma tão acentuada por pretensa e inexistente
omissão de receitas, tendo havido, por parte do Fisco, interpretação a mais desfavorável
possível, para não dizer arbitrária, em relação às circunstâncias, o que contraria o
disposto no art. 112, incisos I e II, do CTN (reproduz os citados dispositivos legais);
3.12 – por sua vez, a taxa SELIC não pode ser aplicada como taxa de juros, pois sua
natureza não reflete a característica de indenização, própria dos juros moratórios;
3.13 – a taxa SELIC é calculada diariamente pelo Banco Central, que se utiliza do
resultado das negociações dos títulos públicos e da variação dos seus valores de
mercado, tendo essa taxa, portanto, nítida função remuneratória, que não se coaduna
com o art. 161 do CTN, que confere aos juros de mora natureza de penalização pelo
atraso no pagamento do tributo (reproduz Doutrina e Jurisprudência);
3.14 – resta demonstrada, portanto, a total impossibilidade da aplicação da taxa SELIC
sobre o suposto débito, ora questionado;
V – DOS PEDIDOS
3.15 – protestando provar o alegado pela produção de todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos, requer seja
conhecido e dado provimento ao presente recurso para: a) reconhecimento da
decadência para os fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de 2.002; b) exclusão da
multa isolada, já que incidente sobre a mesma base da multa de ofício; c) exclusão dos
valores relativos à movimentação bancária da conta-corrente 230648, agência 3765, do
Banco Itaú S/A; d) redução do percentual adotado a título de multa, de forma a adequá-
lo ao que prescreve a Constituição Federal, dado o flagrante confisco representado pelo
percentual aplicado; e) expurgo dos valores obtidos mediante a adoção da taxa SELIC.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente autuação, conforme ementa abaixo (fl. 561/562):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. FATO
GERADOR 31/05/2.002. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO
DE CARNÊ-LEÃO. FATOS GERADORES OCORRIDOS NO PERÍODO DE
JANEIRO A JUNHO DE 2.002 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Uma vez que a omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos e a falta de
recolhimento de carnê-leão constituem infrações autônomas que não se submetem ao
ajuste na declaração de rendimentos anual e inexistindo, no caso, pagamentos
antecipados referentes a essas matérias objetos de autuação, fica prejudicada a
caracterização do lançamento por homologação, não obstante tenha havido
recolhimento de saldo de imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual do
IRPF/2.003 (ano-calendário 2.002), devendo ser aplicadas as regras atinentes ao
lançamento de ofício. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ANOS-
CALENDÁRIO 2.003 E 2.004
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular e/ou o co-titular das contas bancárias ou o real
beneficiário dos depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
suas contas de depósitos ou de investimentos. Mantida a autuação referente à omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada, uma vez
não constar dos autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação que
rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases de cálculos
distintas.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
Não pode ser inquinado pela alegação de confisco o lançamento do imposto de renda da
pessoa física que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu tributo
resultante da constatação de omissão de rendimentos, bem como impôs multa de ofício
que apresentou como base de cálculo o correspondente imposto apurado. No que tange,
ainda, à invocação da figura do confisco, refoge à competência da Autoridade
Administrativa a apreciação e a decisão de questões que versem sobre a
constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal
Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, EM ESPECIAL O DE JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS.
Uma vez que a prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, que não foi comprovada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses legais
que justificasse a apresentação de documentação em momento processual posterior ao
da impugnação, e que o pedido de juntada de novos documentos aos autos, para ser
viável, deve vir acompanhado dos documentos cuja juntada pretende-se seja realizada,
fato não verificado até o momento do presente julgamento, e, ainda, sendo prerrogativa
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização de diligências ou perícias,
quando considera-las prescindíveis ou impraticáveis, é de se rejeitar o pedido de
produção de provas, em especial o de juntada de novos documentos, formulado no
desfecho da peça impugnatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 601/612 em que alegou em apertada síntese: (a) decadência; (b) do cálculo do
ganho de capital do imóvel de matrícula no 120.144: equívoco do lançamento na apuração do
imposto; (c) do cálculo do valor da omissão de receita ou rendimento; (c.1) dos depósitos
efetuados no banco itau c/c 23064-8, agência 3765; (c.2) da necessidade de desconsideração de
depósitos para efeito de determinação da receita omitida; (c.3) da comprovação de origem dos
valores depositados no Unibanco conta corrente 204063-3.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DECADÊNCIA
Quanto à decadência com relação ao ganho de capital, para o caso em questão,
para o ano calendário 2002, verifica-se nos autos que não houve o pagamento de imposto sobre a
renda, sobre o ganho de capital.
Conforme consta do disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional –
CTN, não havendo pagamento, o prazo inicial, desloca-se para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, artigo 173, I, CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Entretanto, contando-se o prazo, para o ano-calendário 2002, a data inicial para
contagem do prazo decadencial é 1o/01/2003 e verifica-se que o prazo final para lançamento é
31/12/2008. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/07/2006, dentro do prazo a de
5 anos, de modo que não procede a sua alegação.
DO CÁLCULO DO GANHO DE CAPITAL DO IMÓVEL DE
MATRÍCULA No 120.144: EQUÍVOCO DO LANÇAMENTO NA APURAÇÃO DO
IMPOSTO
Este ponto não merece conhecimento, uma vez que não consta da impugnação ao
lançamento.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

Apesar dos argumentos apresntados, verifica-se que o valor constante do
lançamento levou em consideração um documento do cartório, constante à fl. 414
Esta questão não foi objeto de impugnação, nem mesmo constou da decisão
recorrida, não se conhece do recurso, pois o mesmo tratou de tema sobre o qual não se instaurou
o contencioso, nos termos do disposto no artigo 14 e 17 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Sendo assim, não prosperam as alegações do contribuinte.
DO CÁLCULO DO VALOR DA OMISSÃO DE RECEITA OU
RENDIMENTO;
DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO BANCO ITAU C/C 23064-8,
AGÊNCIA 3765;
DA NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS PARA
EFEITO DE DETERMINAÇÃO DA RECEITA OMITIDA;
DA COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS VALORES DEPOSITADOS NO
UNIBANCO CONTA CORRENTE 204063-3.
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto nos artigos 16 e 18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe uma série de documentos que
demonstrariam a veracidade de suas alegações, mas sem fazer o devido cotejo entre os valores e
a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 37,
e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Com relação à alegação quanto às origens dos créditos bancários na conta do Itau,
pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo
como fundamento e razão de decidir:
70. O contribuinte informa possuir, juntamente com sua cônjuge, Rosely Maria
Fagundes, a co-titularidade da conta-corrente 230648, agência 3765, mantida no Banco
Itaú S/A, sendo essa conta-corrente movimentada pela pessoa jurídica da qual é sócia.
Para comprovar essas alegações, apresenta os documentos de fls. 493 a 522.
71. Observe-se que a citada conta-corrente era mantida em conjunto entre o contribuinte
e sua cônjuge, Rosely Maria Fagundes (fl. 174), e que, conforme manifestação dela
própria, à fl. 171, tal conta-corrente era utilizada para pagamentos e recebimentos de
vestuários que comercializava, como pessoa física, não sendo o contribuinte usuário
dessa conta, apesar de constar como titular.
72. Em que pesem as alegações do impugnante e de sua cônjuge e os documentos
constantes dos autos, não há comprovação das operações/fatos/circunstâncias que
ensejaram os créditos bancários tributados, o que prejudica a justificação da origem
desses créditos, motivo pelo qual os respectivos depósitos bancários foram computados
como rendimentos omitidos, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada
cônjuge (fls. 416, 430 e 431), conforme disposto na Lei no 9.430/1.996, art. 42, § 6o.
73. Uma vez que o contribuinte, nem na fase de autuação, nem na fase impugnatória,
apresentou elementos/comprovação capazes de ilidir a tributação dos depósitos
bancários, cuja autuação abrangeu as contas-correntes no 230648 e 001866, agência
3765, mantida no Banco Itaú S/A, no 18.7018, agência 03400, mantida no Banco Safra
S/A, e no 2040633, agência 523, mantida no Unibanco S/A, valores esses que foram
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.250 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001589/2007-76

objetos de consolidação nos Demonstrativos de fls. 416, 430 e 431, elaborados com
base nos extratos bancários constantes dos autos, ficando a materialidade da presente
autuação plenamente caracterizada e consubstanciada.
74. Vale ressaltar que a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz
que “É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”, restou inteiramente superada pela entrada em vigor da
Lei no 9.430/1.996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
75. Destarte, não comprovada/justificada a origem dos créditos bancários em análise,
tem a Autoridade Fiscal o poder/dever de autuar, como omissão de rendimentos, os
depósitos bancários cuja tributação o contribuinte não logrou ilidir na impugnação
apresentada.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao Agente, tão somente, a
inquestionável observância do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
Portanto, não prospera o recurso quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, por este tratar de
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 633
DF CARF MF
Original